Tribunal: TJDFT
Processo: 0733779-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733779-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HÉLCIO ALVES VILELA, MARCIA HELENA BORGES VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA N. 608 DO C. STJ. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANTERIOR À LEI No 9.658/1998. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS REPETITIVOS No 952 e 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É certo que a ausência de apresentação de contestação caracteriza a revelia, podendo ser aplicados os efeitos do instituto contidos no art. 344, do CPC, todavia, o magistrado poderá analisar o caso com base nas provas acostadas aos autos. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como de consumo, tendo em vista a operadora de plano de saúde ser uma entidade de autogestão. Esse é o teor da Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Conforme entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Não suficiente, o instrumento firmado entre as partes não traz previsão de reajuste pela idade e/ou os critérios que poderiam ser utilizados como base atuarial, por se tratar de contrato firmado antes da edição da Lei no 9.658/1998. 5. Logo, mediante interpretação sistemática dos entendimentos consagrados pelo c. STJ, bem como das normas expedidas pela ANS, conclui-se pela abusividade em razão do reajuste por faixa etária aplicado aos segurados, porquanto ausente base atuarial de cálculo estipulada para o reajuste em razão da idade, assim como documentos que comprovem a informação ao segurado acerca dos índices e momentos em que haveria as atualizações monetárias. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a legalidade do reajuste por faixa etária in casu, ao argumento de inaplicabilidade da Lei 9.656/1998, vez que se trata de plano de contratação antiga, devendo, por conseguinte, prevalecer as cláusulas contratuais firmadas. Afirma que a manutenção do acórdão combatido viola a livre negociação, a boa-fé e o princípio da intervenção mínima estatal. Aduz inexistir abusividade ou ilegalidade no contrato firmado, quanto à previsão de reajustes anuais. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: No caso específico dos autos, ficou comprovado que os apelantes são segurados por plano de saúde coletivo por adesão celebrado com a apelada. Incontroverso, também, que o valor da mensalidade, antes do aumento praticado era no importe de R$ 1.984,65 (mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), porém, após a incidência dos reajustes de 55,85% para ambos os apelantes, como bem delimitado pela contadoria deste Juízo (Id no 48456652), passou a ser cobrado o valor de R$ 2.659,88 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos) (ID 54762561 - Pág. 211). Do exame do caderno processual, extrai-se que a apelada não logrou êxito em comprovar, por meio de planilha de cálculo detalhada, a razoabilidade da aplicação dos percentuais de reajuste por faixa etária. Isso porque, mesmo revel, compareceu aos autos, mas deixou de juntar documentos relativos ao contrato de plano de saúde em questão, de modo a demonstrar os índices de variação em razão da faixa etária que supostamente seriam aplicáveis aos apelantes (ID 54762561 - Pág. 212). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretações dos termos do contrato e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação da parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002